Tribunal: TJMT
Processo: 1011996-69.2023.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011996-69.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS DE BRITO - CPF: 022.732.522-26 (APELANTE), ANTONIO MARCOS FERREIRA - CPF: 941.386.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON DA SILVA MARTINS - CPF: 025.883.361-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16, DA LEI Nº 10.826/2003) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PREJUDICIAL DE MÉRITO
– SUSCITADA A FALTA DE MATERIALIDADE DELITIVA POR INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – REJEIÇÃO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO –
2)

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE –
ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS ORIUNDAS DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS PARA ATUAÇÃO POLICIAL – PROVA DA MATERIALIDADE CONSIDERADA VÁLIDA –
2.1)
READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA –
IMPOSSIBILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA DO APELANTE E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO

REJEITADA
E
RECURSO
DESPROVIDO,
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1)
A prejudicial arguida, confundindo-se com o mérito da demanda, com o mesmo deve ser analisada.

2)
O crime de porte ou posse de arma é de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, razão pela qual o ingresso de policiais no domicílio alheio sem autorização judicial ou do morador é admitido se houver fundadas suspeitas, como há
in casu
, que levem os agentes estatais a crerem que, dentro do imóvel, o suspeito esteja cometendo crime, inexistindo, deste modo, violação ao preceito positivado no art. 5.º, inc. IX, da Constituição Federal e ao art. 240, § 1º do CPP. Tema 280 STF.

2.1)
É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que a sua pena definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a 4 anos de reclusão, em face da multirreincidência; além disso, ostentando maus antecedentes, não incide, a Súmula n. 269 do STJ, na medida em que há circunstância judicial avaliada desfavoravelmente. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pela defesa de
Matheus de Brito
, contra a sentença proferida pela
MM. Juíza da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
, que o condenou pela autoria do crime de
Porte ou Posse
de
arma de fogo,
além de
11 projéteis de idêntico calibre e dois carregadores,
artefatos bélicos de
uso restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, à pena de
3 anos, 4 meses e 15 dias
de
reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, e ao pagamento de
10 dias-multa
. (Id. 215413583)

Inconformada, a Defesa invoca
ofensa à

inviolabilidade domiciliar
,
sob o argumento de que a
busca
domiciliar ocorreu
sem qualquer autorização ou mandado judicial
, violando o art. 5, inc. XI, da Constituição Federal e art. 155, do CPP, o que implicaria no reconhecimento da
nulidade da busca,
assim como das
provas decorrentes
e, por consequência, na
absolvição do apelante
, por
falta de prova da materialidade delitiva,
com fulcro no art. 386, II do CPP.

Subsidiariamente
, sendo mantida a condenação,
pleiteia
a
readequação do regime inicial
de cumprimento de pena, haja vista, se tratar de reprimenda fixada abaixo de 4 anos. (Id. 215413599)

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 215413601).

A
PGJ
opinou pelo
desprovimento
, em parecer assim sumariado (Id. 216501167):

“APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16, DA LEI Nº 10.826/2003) – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Pretensão de nulidade da busca e apreensão por violação de domicílio:
Não acolhimento. Descabido falar-se em provas ilícitas ou invasão de domicílio - Crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, e torna lícita a busca domiciliar - Existência de fundadas razões para ingresso na residência – Suficiência probatória - Materialidade e autoria amplamente demonstradas – Flagrante - Investigações levadas a efeito após denúncia - Manutenção da condenação é medida que se impõe.
Pretensão de fixação de regime menos gravoso:
Não acolhimento. Reincidência – Manutenção de regime mais gravoso para cumprimento da pena - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.
”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR – Da Ilegalidade na Busca Domiciliar – Ilicitude da Prova

Egrégia Câmara,

Inicialmente, a defesa sustenta como tese de mérito, a absolvição do apelante, com base na
s
provas decorrentes da suposta ilegalidade na busca domiciliar
, que não teria seguido os ditames legais, pois realizada sem a prévia autorização legal ou situação de flagrância
, supostamente infringindo o
princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio
, nos termos do art. 5, inc. XI, da Constituição Federal e art. 155, do CPP.

Contudo, ao analisar minuciosamente as razões recursais apresentadas, torna-se evidente que estas teses estão sendo suscitadas como argumentos centrais para contestar a acusação em si, visando uma tese meritória de absolvição. Isso porque, a defesa questiona a
legalidade na busca domiciliar realizada
, o que
implicaria no reconhecimento da
nulidade das provas obtidas,
assim como das provas decorrentes,
o que por consequência, conduziria a uma
absolvição por ausência de materialidade delitiva,
nos termos do art. 386, inc. II, do CPP.

Diante disso, a tese preliminar arguida se confunde com o próprio mérito da causa. Portanto, havendo confusão da preliminar com o mérito e devendo-se conferir primazia da decisão de mérito, há que se rejeitar a preliminar.

É como voto.

2.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

Consta na exordial acusatória que

Matheus de Brito
, em 21.9.2023,
possuía uma arma de fogo,
além de
11 projéteis de idêntico calibre e dois carregadores,
todos artefatos bélicos de
uso restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por esses fatos, ele foi
denunciado
e
após regular tramitação processual, o juízo
a quo
entendeu por bem
condená-lo
como incurso no art. 16, §1º, inc. IV, da Lei n. 10.826/2003, à respectiva pena já imposta no relatório.

A defesa almeja a absolvição do apelante, sob o argumento de
ausência de materialidade delitiva
(art. 386, inc. II, do CPP)
e, subsidiariamente, mantida a condenação, insurge-se quanto
ao
regime inicial de cumprimento de pena – fechado
, por se tratar de reprimenda fixada abaixo de 4 anos.

Feita essas considerações passo à análise do recurso.

2.1

–

Irresignação Defensiva – Absolvição – Ausência De Materialidade Delitiva

Conforme já relatado, a defesa visa à
absolvição
do apelante por
ausência de materialidade delitiva
(art. 386, inc. II, do CPP)
.

Para tanto, argumenta que as medidas adotadas pelos policiais militares, não observaram o procedimento previsto em lei, haja vista que adentraram na residência do apelante sem mandado judicial ou autorização expressa do morador.

Mais ainda, afirma que não havia sequer indícios das
fundadas suspeitas
para a realização da busca domiciliar.
(Id. 215413599)

Razão
não
lhe assiste.

Explico.

Extrai-se do relato do policial militar
Antônio Marcos Ferreira,
em ambas as fases da persecução penal, o qual esclareceu
que a mencionada abordagem policial decorreu após
visualizarem a conduta do apelante em “arremessar” um objeto,
isto é, a arma de fogo apreendida, de modo que o comportamento policial originou-se

de
fundadas razões
, consoante entendimento já fixado pelo
Tema 280 do STF,
que preconiza:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Outrossim, referida testemunha policial

foi coeso ao afirmar que
a região
que o
apelante

reside
já
estava sendo monitorada
em decorrência de uma denúncia de populares, como
local de distribuição de entorpecentes e armamento
relacionados à organização criminosa Comando Vermelho.

Isso porque, observo dos relatos que a
diligência policial que culminou na referida apreensão originou-se da
continuidade de uma operação da Força Tática
(
vitae fase vi
), em que a equipe recebeu denúncias anônimas relatando que um suspeito de nome Matheus, faccionado, estaria guardando arma e drogas relacionadas a uma especifica organização criminosa.

Como se nota, o policial responsável pela diligência e ouvido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, trouxe declarações/informações coesas e seguras, apresentando como se deu a prisão do apelante, bem como como a apreensão dos objetos ilícitos – arma e demais artefatos bélicos, todos de
uso restrito.

No ponto, convém salientar que o fato de a
testemunha
ser
agente policial

não
torna, por si só, suas declarações falsas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando
coerentes e harmônicas entre si
, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
sedimenta:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A ideia é simples, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade
– art. 203 do CPP, deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por
força da lei e da Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, sendo perfeitamente possível que sejam chamados para depor, em Juízo, para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, não deixo de consignar que embora o apelante tenha afirmado em juízo, que não havia condições nenhuma de visibilidade interna da residência (refutando a alegação do policial de que viu ele dispensar a arma de fogo), não trouxe aos autos, mínima comprovação de suas alegações. Fato esse que poderia ser esclarecido com uma simples foto da parte externa da residência ou tenha arrolado um morador da quitinete.

Nessa mesma linha de raciocínio, trago julgado desta Corte:

“1. Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar realizada pela Polícia, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento, inclusive sem expedição de mandado judicial; além de que o próprio réu autorizou a entrada dos policiais, sendo lavrado o respectivo termo de autorização e juntado aos autos.”. (N.U 1001627-65.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Nesse contexto, à contramão do sustentado pela defesa, resta integralmente válida a busca domiciliar, vez que o crime de
posse
irregular
de arma de fogo é considerado crime permanente
, e enquanto o agente possuir o artifício pode ser preso ou, conforme o caso, permanece o estado de flagrância, fato que, por si só autoriza a violabilidade do domicílio, pois
há a ocorrência de
flagrante delito dentro da residência
, em conformidade aos termos previstos no art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal.

Ademais, no caso em apreço, é clarividente que houve a incidência de
fundadas suspeitas
a autorizar a atuação dos policiais,
ante a localização do armamento e da munição na residência
, portanto, a busca domiciliar encontra-se igualmente
dentro dos ditames do art. 240, § 1º do CPP
, principalmente quando as suspeitas são confirmadas com a apreensão de ilícitos.

Nesse sentido, colho do STJ:

“1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões,
devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, principalmente nos delitos permanentes
.”. (STJ - AgRg no RHC: 163572 MT 2022/0107075-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022). Destaquei

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça:

(...) 1.
É válida a busca domiciliar
realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador,
na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência da situação de flagrante delito.
(N.U 0010340-93.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

Por estas razões,
não há que se falar em absolvição
do apelante
por ausência de materialidade delitiva
, porquanto
as provas colhidas nos autos estão dentro da legalidade, vez que constatado o estado de flagrância em crime permanente,
com a consequente
apreensão de arma de fogo e demais artefatos,
os quais rechaçam essa tese.

2.2

–

Irresignação Defensiva – Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Prosseguindo, caso mantida a condenação,
a defesa visa à
readequação do regime inicial de cumprimento de pena
para um
menos gravoso
por se tratar de
reprimenda fixada abaixo de 4 anos. (Id. 215413599)

Igualmente, razão
não
lhe assiste.

Explico.

Com efeito, no ponto que interessa, estas são as assertivas do sentenciante: “
(...) Malgrado a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos,
o regime inicial adequado é o fechado
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente, razão pela qual, o réu deverá cumprir a pena inicialmente no regime FECHADO. (...)”.

À vista disso, denoto que o magistrado de piso fixou o
regime inicial fechado em razão da sua reincidência,
em plena conformidade ao que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, ambos do CP.

Nessa toada, consoante previsão expressa do §3º do supracitado art. 33 do CP, a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com a observância das circunstâncias judiciais do apelante, estritamente previstas
no art. 59 do CP
.

Aliás, da leitura do dispositivo, observa-se que, para a fixação do regime prisional inicial, além do quantitativo fixado, deve-se, ainda, ser levado em consideração, para análise do aspecto subjetivo,
a valoração dada às circunstâncias judiciais
e a
existência ou não da agravante da reincidência.

Lado outro, a
súmula nº 269 do STJ
admite que:
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
.”
,
o que não ocorreu, neste caso,
porquanto observo registros de antecedentes criminais do apelante (N.U.

0001147-43.2017.8.01.0008; 0000657-61.2016.8.01.0006; 0008503-77.2018.8.11.0040 e PEP nº 0008355-66.2018.8.11.0040 – SEEU).

Tem-se o julgado desta e. Câmara Criminal:

“3. A manutenção da agravante da reincidência
torna inviável o provimento do pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena,
notadamente quando, o agente
além de reincidente, tem em seu desfavor circunstância judicial desfavorável
.” (N.U 1010032-35.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024). Grifei.

No mesmo sentido, tem-se o entendimento do STJ:

“III - A
reincidência
e os
maus antecedentes
justificam a
fixação do regime prisional inicial fechado
, em que pese a pena do agravante tenha sido estabelecida definitivamente no patamar de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 878.192/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.). Grifei.

Por conseguinte, muito embora tenha sido condenado o apelante a pena inferior a 4 anos de reclusão, seus antecedentes criminais implicaram na majoração da pena-base, enquanto que a sua reincidência levou o sentenciante a estabelecer o
regime fechado
, não havendo, pois, como se falar em negativa de vigência a Súmula nº 269 do STJ.

Destaco ainda, por relevante, que
tal medida não fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
, em razão do recorrente não se enquadrar nas condições previstas nas Súmulas nº 718 e 719 do STF, além das previsões constantes nas Súmulas nº 269 e 440 do STJ.

Verifica-se, pois, da leitura do édito condenatório, que agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao fixar o regime inicial fechado para cumprimento de pena do apelante, tendo em vista que ele é
multirreincidente
, sendo certo que uma das condenações foi utilizada como circunstância agravante da reincidência, na segunda fase e, as demais, para valorar negativamente seus antecedentes criminais na primeira fase.

Desta feita, na hipótese e por consequência, o regime inicial de cumprimento de pena é o
fechado
, diante da
multirreincidência
do apelante e das
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Por todo o exposto,

em
consonância
com

a
PGJ, nego

provimento
ao apelo interposto por
Matheus de Brito,
mantendo, na íntegra, a r. sentença do juiz
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024